Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703087-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL BOTELHO TEIXEIRA AGRAVADO: BRUCCE WANDER DE TORRECILLAS ROSA, MARINA DE OLIVEIRA VIEIRA, ODONTOLOGIA MV LTDA DESPACHO O exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo depende de demonstração de prejuízo concreto ao credor. A intimação da parte credora para impulsionar a execução não é prejuízo concreto, porque em caso de provimento do recurso a marcha processual será retomada do ponto em parou. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.